Tribunal: TJSP
Processo: 1009058-77.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ERRO MATERIAL NA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO E ESCLARECIMENTO QUANTO À DISTRIBUIÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO ACÓRDÃO